Tribunal: TJSP
Processo: 2057877-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a expedição de ofício para empresa a fim de questionar se o agravado é um de seus colaboradores. Decisão fundamentada na impenhorabilidade de salário. Inexistência de pedido de penhora. Análise judicial deve se basear nos critérios de necessidade, de viabilidade e de legalidade.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a expedição de ofício para empresa a fim de questionar se o agravado é um de seus colaboradores. Decisão fundamentada na impenhorabilidade de salário. Inexistência de pedido de penhora. Análise judicial deve se basear nos critérios de necessidade, de viabilidade e de legalidade. Necessidade e viabilidade presentes. Inexistência de óbices à expedição de ofício e, no caso concreto, a medida poderia tanto viabilizar a citação pessoal, como satisfazer a execução. Ausência de ilegalidade. Entendimento do C. STJ que mitigou o caráter absoluto da impenhorabilidade de verbas remuneratórias. Medida pleiteada está envolta de necessidade, de viabilidade, de legalidade e não causa prejuízos ilegais ao agravado. Decisão reformada. Recurso provido.